Tribunal: TJDFT
Processo: 0753873-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI – BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL – PREÇO VIL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. RECURSO CONHECIDO. CAUSA COMPLEXADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
1. Quando do julgamento do REsp 1.937.821/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 24.02.2022, o STJ, por sua Primeira Seção, fixou a seguinte tese no Tema 1.113:
“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
2. No voto do em. Relator ficou destacado:
“... Especificamente no caso de alienação por hasta pública, salvo hipóteses de preço vil, o valor da arrematação corresponde ao valor de mercado, pois presume-se que esses mesmos fatores foram ponderados pelo arrematante para a realização de seu lance.
[...]
Nessa modalidade de lançamento, em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado.”
3. Ao reexaminar as provas produzidas pela parte autora, verifica-se que o vendedor do imóvel constituído pela sala comercial n. SS-21, 1o Subsolo, Brasília Radio Center, SRT/Norte, Posto Sobradinho Ltda., foi representado na escritura de compra e venda pelo Sr. Mateus Lacerda Modesto, que também figurou como comprador. O preço ajustado para a referida sala foi de R$ 23.000,00.
4. De outro giro, a Fazenda Pública Distrital arbitrou o valor do imóvel em R$ 286.427,47.
5. O preço do negócio representou 8,029% do valor tributável conforme estimativa realizada pela autoridade. Assim, se é incontroverso que a autoridade tributária não instalou procedimento administrativo para apurar o valor de mercado do bem, de outro o negócio concretizado nas condições em que foi realizado não permite o reconhecimento de que o contribuinte declarou o valor do bem de boa-fé, porque o preço do imóvel atribuído no negócio é considerado vil.
6. Sua Excelência na origem bem se atentou a esse fato quando, ainda durante a instrução processual, intimou por duas vezes a parte autora para fazer prova da estimativa de valor do bem, e em ambas a parte autora se recusou a prestar as informações determinadas, limitando-se a requerer, quando intimado por segunda vez, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.113.
7. Nesse passo, havendo questionamento do valor venal estabelecido na forma legal, deverá a parte autora demonstrar por meio de perícias específicas que demonstrem eventual descompasso entre o valor tributário estabelecido e eventual valor real diferenciado do imóvel.
8. Portanto, a análise jurisdicional de eventual divergência no valor venal atribuído ao imóvel, deverá obrigatoriamente, ser objeto de prova técnica pericial, de manifesta incompatibilidade no rito dos juizados especiais de fazenda pública.
9. Por essa razão, reconheço a incompetência do Juizado Fazendário para processar e julgar a causa.
10. Nesse sentido, em caso similar o seguinte precedente: acórdão 1371324, 07092437220218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO. Incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública acolhida de ofício. Causa complexa, sentença anulada e processo julgado extinto.
12. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.